Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703924-17.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra a decisão desta Relatoria de ID 48837247, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que havia indeferido o seu pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal, e determinou a intimação do recorrente para recolhimento do preparo. Em suas razões recursais, o agravante alega fazer jus à gratuidade da justiça, ao mesmo tempo em que impugna o benefício concedido à parte adversa na origem. Pleiteia, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferimento da gratuidade. E, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma do pronunciamento recorrido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido, ante à inadequação da via eleita. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, insurge-se o recorrente contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Desse modo, o meio adequado para tal impugnação seria o agravo interno, conforme disposto no art. 1.015 do CPC, in verbis: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. No mesmo sentido, confira-se o regramento contido no Regimento Interno deste Tribunal: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. Ademais, não se identifica dúvida razoável a autorizar aplicação da fungibilidade na situação em apreço, haja vista o expresso comando normativo. A propósito, confira-se o entendimento desta e. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC1 e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios2. Quanto à petição de ID 48966944, em que o recorrente reitera a alegação de hipossuficiência e impugna o benefício concedido à parte adversa pelo Juízo a quo, indefiro o pedido de reconsideração, pelos mesmos fundamentos exposados na decisão de ID 48837247, nada tendo a prover em relação à insurgência contra o benefício concedido à parte adversa na origem, por se tratar de questão a ser apreciada no julgamento da apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o transcurso do prazo para recolhimento do preparo da apelação, determinado no ID 48837247, e, após, voltem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;